Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701691-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISI DE CASSIA BORGES DA SILVA AGRAVADO: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS, CONDOMINIO DO EDIFICIO DEL REY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos do processo n. 0701107-34.2017.8.07.0014, que determinou a expedição do mandado de imissão na posse, observando o prazo de quinze (15) dias corridos para desocupação voluntária da parte agravante, a contar da data da efetiva ciência, sob pena de desocupação compulsória. Indeferido o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso (ID 39990406), foi noticiado que a parte agravante desocupou o imóvel, no dia 16/11/2022, tendo o arrematante se imitido na posse. Assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora